Tribunal: TJDFT
Processo: 0703285-19.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-06-22

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRELIMINAR ILEGITIMIDADE ATIVA. TEORIA DA ASSERÇÃO. REJEIÇÃO. VENDA DE IMÓVEL. RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO DE DÍVIDAS RELATIVAS AO FORNECIMENTO DE ENERGIA. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. CLÁUSULA CONTRATUAL. OBRIGAÇÃO DO VENDEDOR. VERIFICAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. MANUTEÇÃO DA SENTENÇA. CONTRADIÇÃO. OMISSÃO. OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE.

1. Os embargos de declaração têm cabimento apenas quando houver erro de fato, contradição, omissão ou obscuridade no ato judicial, conforme preceitua o art. 1.022 do CPC.

2. Não há contradição, omissão ou obscuridade no acordão embargado, que é claro ao admitir a legitimidade e interesse de agir, relacionando a causa de pedir ao cumprimento de contrato entre as partes.

2.1 Efetivo cumprimento do contrato que expressamente responsabiliza os vendedores pelo pagamento das dívidas anteriores, independente da titularidade da dívida.

3. Se o embargante não concorda com a fundamentação expendida no acórdão embargado, e já que a questão não comporta solução pela via estreita dos embargos de declaração, deve a irresignação, ser deduzida por meio da via processual adequada à reapreciação do julgado.

4. O CPC adotou a concepção chamada de “prequestionamento ficto”, de modo que a simples interposição dos aclaratórios é suficiente para fins de prequestionamento, independentemente de manifestação expressa do órgão julgador sobre cada dispositivo legal invocado pela parte.

5. Embargos de declaração rejeitados.